Tribunal: TCU
Processo: 016.759/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que considerou procedente denúncia a respeito de possíveis ilegalidades na celebração do primeiro e do segundo termos aditivos de prorrogação de prazo a contrato de adesão para construção e exploração de instalação portuária - Terminal de Uso Privado (TUP), no município de São Francisco do Sul/SC.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Terminal de Graneis de Santa Catarina S.A. (TGSC) em desfavor do Acórdão 756/2023-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. não conhecer do pedido de reexame interposto pelo Terminal de Graneis de Santa Catarina S.A. (TGSC) em razão de não haver sucumbência da recorrente; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente.